Tribunal: TJDFT
Processo: 0788841-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0788841-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCINETE CONCEICAO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “para, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao Distrito Federal a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CE – MIOMECTOMIA, conforme solicitação médica”. Em síntese, informa a autora que teve diagnostico de LEIOMIOMA DO ÚTERO (CID D25), tendo-lhe sido prescrito o procedimento denominado CE MIOMECTOMIA, encontrando-se inscrita no SISREG desde o dia 26/06/2024, sob a classificação de risco Amarelo – Urgência (ID 67877872). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie o fornecimento à autora do procedimento CE – MIOMECTOMIA no prazo de 10 dias. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Sem recolhimento do preparo recursal ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, assistida pela DPDF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, além de foi inserida no SISREG (ID 67877872) em 26/06/2024, em período menor do o recomendado pelo Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ, por ocasião a prolação da sentença. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito